Tribunal: TJMT
Processo: 1044823-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044823-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 691.647.541-20 (APELANTE), FELIPE BENEDITO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 084.604.791-88 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 691.647.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
RECUSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
recurso e majorou os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante alega nulidade da decisão, por ausência de enfrentamento adequado de fundamentos, especialmente aqueles relativos à inexistência de direito da parte contrária e à ausência de comprovação da legitimidade do cheque apresentado, com questionamento sobre a ilegitimidade ativa do autor e suposta prática de agiotagem vinculada ao título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e

(
ii
) verificar se os argumentos do embargante sobre a inexistência de direito do embargado, ilegitimidade ativa e agiotagem vinculada ao título foram suficientemente apreciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão baseia-se na Súmula 531 do STJ, que dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória fundamentada em cheque prescrito, transferindo ao emitente o ônus de comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

Não se verifica prática de agiotagem ou outra irregularidade vinculada à emissão e circulação do cheque, sendo preservada a sua exigibilidade.

A ilegitimidade ativa do embargado não procede, pois, conforme o art. 8o, inciso III, parágrafo único, da Lei no 7.357/1985, o portador do cheque sem indicação de beneficiário detém legitimidade ativa para promovê-lo à cobrança, independentemente de endosso ou outro ato complementar.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que abordou satisfatoriamente as questões controvertidas, configurando-se o inconformismo do embargante com o resultado como tentativa inadequada de rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que se configure uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são
cabíveis em caso de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito do autor.

O portador de cheque sem indicação de beneficiário tem legitimidade ativa para sua cobrança, conforme o art. 8o, inciso III, parágrafo único, da Lei no 7.357/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; Lei no 7.357/1985, art. 8o, III, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 531; STJ,
EDcl
no
REsp
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14-9-2021; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

nego
u
provimento

ao Recurso
e
majorou os
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, §11, do CPC).

O
embargante
sustenta que a decisão é nula, uma vez que não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados, especialmente aqueles que questionam a inexistência de direito da parte contrária e a ausência de comprovação de que o cheque em questão representa obrigação legítima.

Relata que
o cheque apresentado na ação não foi devidamente endossado, nem acompanhado de prova de cessão de direitos, elementos indispensáveis para comprovar a legitimidade ativa do autor.

Afirma também que
o cheque em questão está atrelado a operações de empréstimos com juros excessivos, realizadas sem autorização do Banco Central, configurando flagrante ilegalidade e abuso da vulnerabilidade da parte devedora.

Ao final
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão que

a
Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente o ônus da prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o
embargante
não se desincumbiu.

Ademais, n
ão restando demonstrada a prática de agiotagem ou qualquer irregularidade na emissão e circulação do cheque, a exigibilidade do título permanece inalterada.

No tocante à alegada ilegitimidade ativa, verifica-se que o embargado ajuizou
a presente
demanda visando à cobrança de um cheque no valor de R$ 39.046,00, emitido por Anderson Wendel Castro de Souza em 20 de março de 2018, no qual não há a indicação de beneficiário. Assim, nos termos do art. 8o, inciso III, parágrafo único, da Lei n.o 7.357/1985, o portador detém legitimidade ativa para promover a cobrança, independentemente de endosso ou qualquer outro ato complementar.

Como
visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025